Tribunal: TJMT
Processo: 1010452-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010452-69.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Financiamento de Produto]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), RAFAEL PAULO DA CONCEICAO - CPF: 023.492.781-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO - PROTESTO DO TÍTULO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO ADSTRITA AS PROVAS DOS AUTOS E EM PERFEITA HARMONIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE – VÍCIO INDEMONSTRADO – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração não é o instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

A embargante fala que a decisão embargada é contraditória, ao passo em que afirma que a notificação extrajudicial que instruiu a inicial não foi suficiente para constituir o embargado em mora.

Afirma que o entendimento jurisprudencial nas ações de busca e apreensão é de que, para a comprovação da mora, basta o envio da notificação extrajudicial para ao endereço constante do contrato, não se exigindo o seu recebimento pelo próprio devedor.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese dos autos, não assiste razão à embargante, uma vez que a decisão embargada, além de estar adstrita às provas dos autos, também se encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência dominante e normas vigentes.

Ademais, a decisão embargada foi clara ao afirmar que:
“...a notificação extrajudicial colacionada aos autos não serve para a comprovação da mora, requisito de procedibilidade da ação.

Isso porque, a notificação foi devolvida pelo motivo “não existe o número”, o que, inclusive, torna inviável a intimação do devedor via protesto do título por edital, haja vista que não esgotados os meios para sua localização. ”

Ainda, não deixou dúvidas ao dispor que:
“...a notificação extrajudicial via endereço eletrônico não serve para constituir o devedor em mora, uma vez que inexiste fundamento jurídico para tanto, sobretudo porque é incapaz de atestar a ciência do devedor. “

No mais, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, o que não ocorre no presente caso.

Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023